Tribunal: TJES
Processo: 5005943-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005943-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANA DE SOUZA VICENTE FACCIN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCIDÊNCIA DA
SEGUNDA PARTE DA
SÚMULA 383 DO STF. PRAZO MÍNIMO DE CINCO ANOS.
EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA

REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição que justifique alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo que, em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.

4. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Jurisprudência do STJ.

5. A Súmula nº 383 do STF aduz que
“
A p
rescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
”.

6. No caso, o v. acórdão embargado entendeu que, interrompida a prescrição pela impetração do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, o prazo prescricional recomeçou a fluir a partir de então, pela metade (dois anos e meio), findando-se em 28/09/2021. Todavia, a interrupção do prazo prescricional se deu antes do decurso da primeira metade do quinquênio legal, razão pela qual nos termos da acima aludida súmula, o prazo prescricional restante não pode ficar aquém dos cinco anos.

7. Existe contradição a ser eliminada, no julgado embargado, quando, embora conclua pela aplicação da Súmula nº 383 do STF, não aplica integralmente o entendimento nela constante.

8. Nesse diapasão, tendo em vista que o termo
ad quem
para cobrança das diferenças remuneratórias é 22/03/2024, tendo sido a presente ação foi ajuizada em 16/02/2024, não há se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1. Há contradição quando verificada incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, CPC; Decreto 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 383; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.186.542/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 17/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DIANA DE SOUZA VICENTE FACCINI,
por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 16900209, que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
contradição (
a
)
quanto à correta aplicação da Súmula 383 do STF, eis que em processo análogo a Câmara teria afastado a prescrição, sendo necessária a uniformização do entendimento;
(
b
)
quanto à remissão a mandado de segurança diverso referente a outro processo de promoção, do ano de 2015;
(
c
)
por fundamentar-se em uma causa de pedir diversa da exposta na petição inicial;
(i
i
)
há
omissão
quanto à ausência de inércia da parte autora; e
(
iii
)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
da súmula nº 383 do STF.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de

20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia ser caso de provimento dos aclaratórios,
razão pela qual passo a eliminar a contradição apontada
.

A Súmula nº 383 do STF aduz que
“
A p
rescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
”.

No caso, o v. acórdão embargado entendeu que, interrompida a prescrição pela impetração do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, o prazo prescricional recomeçou a fluir a partir de então, pela metade (dois anos e meio), findando-se em
28/09/2021
.

Todavia, no caso vertente, a interrupção do prazo prescricional se deu antes do decurso da primeira metade do quinquênio legal, razão pela qual nos termos da acima aludida súmula, o prazo prescricional restante não pode ficar aquém dos cinco anos.

Como apontado no julgamento, por esta Câmara, da apelação cível nº 5005491-89.2024.8.08.0024, no caso do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a interrupção do prazo prescricional se deu quando decorridos tão somente 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias do prazo previsto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/32. E assim, o reinício da contagem não pode ficar limitado aos dois anos e meio previstos pela legislação de regência, mas sim, por todo o prazo residual de 04 anos, 11 meses e 24 dias.

Confira-se elucidativo excerto do voto:

“[...] Fixadas tais premissas, exsurge do contexto probatório dos autos, que

o direito à promoção da ora apelante surgiu em
01/07/2016
, e a interrupção do prazo prescricional se deu com a impetração do mandado de segurança coletivo em
07/11/2016
, não correndo o prazo prescricional durante a tramitação do
writ
, que voltou a fluir com trânsito em julgado em
28/03/2019
.

Vê-se, portanto, que, o marco interruptivo da prescrição ocorreu antes do decurso da primeira metade do quinquênio legal, quando decorridos tão somente 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias do prazo previsto no artigo 9º do Decreto n.º 20.910/32, o que atrai a incidência da segunda parte da Súmula nº 383, do STF, que determina que o prazo prescricional, quando reiniciado,
não poderá ficar aquém dos cinco anos.

Destarte, tendo transcorrido 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias até o marco interruptivo da prescrição, o reinício da contagem não ficará limitada aos dois anos e meio previstos pela legislação de regência, mas sim, por todo o prazo residual de 4 anos, 11 meses e 24 dias, resguardando o prazo mínimo de cinco anos.

Nestes termos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em
28/03/2019
, o termo final do prazo prescricional da pretensão autoral para cobrança das verbas será o dia
22/03/2024
. [...]”

Daí reside a contradição no julgado embargado, eis que embora tenha entendido pela aplicação da Súmula nº 383 do STF, não aplicou integralmente o entendimento nela constante.

Nesse diapasão, considerando os marcos temporais apontados na apelação cível nº 5005491-89.2024.8.08.0024, tendo em vista que o termo
ad quem
para cobrança das diferenças remuneratórias é 22/03/2024, tendo sido a presente ação foi ajuizada em 16/02/2024, não há se falar em prescrição.

Registre-se que na esteira do entendimento do STJ, “
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo que, em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes
” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.186.542/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, com efeitos infringentes, reformar a r. sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.